Tribunal: TJSP
Processo: 0035346-17.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Divergência quanto ao endereço da sede da sociedade empresária ré. Prevalência do endereço atualmente constante de seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (artigos 967 e 968 do Código Civil). Competência do foro do lugar onde se localiza a sede da requerida (artigo 53,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Divergência quanto ao endereço da sede da sociedade empresária ré. Prevalência do endereço atualmente constante de seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (artigos 967 e 968 do Código Civil). Competência do foro do lugar onde se localiza a sede da requerida (artigo 53, inciso III, alínea "a", do CPC/2015). Plenamente admissível, para fins de definição da competência territorial, que o Juízo consulte, de ofício, bancos cadastrais públicos de acesso geral – caso do site da JUCESP. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 17a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0035346-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 17 VARA CIVEL DO FORO
CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 17a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital, ora suscitado. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035346-17.2020.8.26.0000 - Voto no 26.735
2
Voto no: 26.735
Conflito de Competência no: 0035346-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Juízo da 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca de São Paulo
Suscitado: Juízo da 17a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório.
Divergência quanto ao endereço da sede da sociedade empresária
ré. Prevalência do endereço atualmente constante de seu contrato
social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(artigos 967 e 968 do Código Civil). Competência do foro do lugar
onde se localiza a sede da requerida (artigo 53, inciso III, alínea
“a”, do CPC/2015). Plenamente admissível, para fins de definição
da competência territorial, que o Juízo consulte, de ofício, bancos
cadastrais públicos de acesso geral caso do site da JUCESP.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 17a
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, ora
suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pelo JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO em face do JUÍZO DA 17a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL,
ambos da COMARCA DE SÃO PAULO, nos autos da ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais promovida por Damiane
Graiele Ferreira dos Santos contra Santander Brasil S/A.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitado
para apreciar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (fl. 03).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente (CPC/2015), está configurado o conflito negativo de
competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035346-17.2020.8.26.0000 - Voto no 26.735
3
Divergem os Juízos quanto à competência para processar
e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais promovida por Damiane Graiele Ferreira dos Santos contra Santander
Brasil S/A.
A demanda foi originalmente proposta no Foro Central
da Comarca da Capital, onde acabou livremente distribuída à 17a Vara Cível.
Por decisão datada de 14/05/2020, o referido Juízo
determinou a remessa e redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis do Foro
Regional de Santo Amaro, em cuja área de abrangência estaria inserto o
domicílio da sociedade empresária ré.
Com o aporte dos autos na 11a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, o respectivo Juízo, recusando a competência, fez
instaurar o presente incidente. Aduziu, em síntese, que, em consulta ao sítio
eletrônico da Junta Comercial do Estado de São Paulo, o atual endereço da ré
estaria situado em área de abrangência do Foro Central, de modo que a
competência seria mesmo do Juízo suscitado.
Razão assiste ao Juízo suscitante.
Pela leitura dos artigos 967 e 968 do Código Civil,
depreende-se que o endereço da sede da pessoa jurídica deve constar
obrigatoriamente do seu ato constitutivo registrado junto ao Registro Público
de Empresas Mercantis que, no Estado de São Paulo, é a Junta Comercial.
Em pesquisa realizada junto ao site da Junta Comercial
do Estado de São Paulo (https://www.jucesponline.sp.gov.br), verifica-se que
o endereço da sede da requerida, de fato, é aquele apontado na decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035346-17.2020.8.26.0000 - Voto no 26.735
4
38/39 do feito originário, qual seja, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek1,
endereço jurisdicionado ao Foro Central.
Nestes termos, competente o Juízo suscitado, na exata
dicção do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015.
Vale pontuar que, como já decidido por esta C. Câmara
Especial, é plenamente admissível, para fins de definição da competência
territorial, que o Juízo consulte, de ofício, bancos cadastrais públicos de acesso
geral caso do site da JUCESP:
“Conflito de competência. Foros Central e Regional.
Competência absoluta. Possibilidade de declinação de ofício.
Ação declaratória de nulidade de título de crédito cumulada
com pedido de perdas e danos ajuizada no foro do domicílio
do banco corréu. Endereço desatualizado. Endereço real
inserido nos limites territoriais do Foro Central da Capital.
Endereço atualizado do corréu apurado em pesquisa
realizada pelo Juízo, de conhecimento público. Irrelevância
da desatualização do endereço indicado na petição inicial.
Defesa que se dará a partir do local onde efetivamente está
localizado o endereço da sede do réu. Incidência da regra
elencada pelos artigos 53, inciso III, alínea a, do CPC, 26,
inciso I, a, da Resolução no 01/71, e 53, inciso II, da
Resolução no 02/76 do TJSP. Conflito procedente para
declarar a competência do MM. Juízo suscitado, da 43a Vara
Cível do Foro Central da Capital.” (Conflito de competência
cível no 0003962-36.2020.8.26.0000; Relatora: Des. Lidia
Conceição; Câmara Especial; TJSP; j.: 13/03/2020; registro:
13/03/2020, grifou-se).
1
Informação, aliás, confirmada no sítio eletrônico do próprio banco: https://www.santander.com.br/document/wps/Pj_cartoes_business_ate_15012015.pdf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035346-17.2020.8.26.0000 - Voto no 26.735
5
Ainda sobre o tema, colham-se outros julgados deste
Órgão Fracionário:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação
revisional de contrato de financiamento c/c pedido de
consignação em pagamento proposta em face de pessoa
jurídica Foro central x Foro Regional de Santo Amaro
Divergência quanto ao endereço da sede da requerida

Prevalência do endereço atual constante de seu contrato
social registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo Competência do foro do lugar onde se localiza a
sede da requerida
Conflito julgado procedente, para
declarar a competência do Juízo suscitado” (Conflito de
competência no 0065221-71.2016.8.26.0000; Relator: Des.
Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial;
Data do Julgamento: 10/07/2017; Data de Registro:
11/07/2017).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Conflito negativo, em
que ambos os juízes se julgam incompetentes para
apreciação da matéria. Foros Regionais. Ação de cobrança.
Repartição de competências entre os Foros Regionais e
Central da Comarca de São Paulo que se define pelo critério
funcional, de natureza absoluta. Exceção ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis (artigo 87 do Código de Processo
Civil de 1.973 e 43 do Novo Código de Processo Civil).
Ausência de modificação de domicílio, porém, indicação
errônea de endereço na petição inicial. Designação do juízo
suscitante como competente. Conflito procedente” (Conflito
de competência no 0016799-31.2017.8.26.0000; Relatora:
Des. Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Data do Julgamento: 29/05/2017; Data de
Registro: 31/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035346-17.2020.8.26.0000 - Voto no 26.735
6
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 17a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR